Tribunal: TJDFT
Processo: 0744173-30.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FLAGRANTE DELITO. COCAÍNA APREENDIDA. CRIME PRATICADO ENQUANTO CUMPRIA PENA POR OUTRO DELITO. CONDUTA DE ALTA REPROVABILIDADE. PRESERVAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. INCABÍVEL. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Coerentes e harmônicos os depoimentos prestados pelos policiais militares sobre as circunstâncias relacionadas à apreensão das substâncias encontradas, durante abordagem, justificável após várias denúncias anônimas. Assim, inexistindo qualquer prova que confronte os relatos, mostram-se suficientemente demonstradas a autoria e materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343.2021. Logo, devem ser afastados os argumentos da defesa de insuficiência de provas ou de desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o delito de uso pessoal (art. 28 da LAD).

2. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, mormente por ter sido preso em flagrante, com apreensão de cocaína.

3. O fato de o réu ter praticado o delito enquanto cumpria pena por outro crime aumenta a reprovabilidade de sua conduta, porque infringiu a confiança nele depositada pelo Estado, razão pela qual se mostra devida a valoração negativa da culpabilidade.

4. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. Pena fixada de acordo com a jurisprudência desta Turma.

5. Apesar de ter sido estabelecida pena privativa de liberdade inferior a oito anos, deve ser mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda, tendo em vista a avaliação desfavorável de duas circunstâncias judiciais e da circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006.

6. A revogação da prisão preventiva deve ocorrer quando, de ofício ou a pedido da parte, o magistrado constatar que as exigências legais para sua manutenção não estiverem mais presentes. Não demonstrada alteração fática capaz de invalidar a acertada fundamentação aposta na sentença, tenho que manutenção da prisão preventiva do réu continua sendo medida que se impõe, em respeito à ordem e segurança públicas.

7. Recurso conhecido e não provido.